Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726450-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 28252042) interposto pelo exequente DISTRITO FEDERAL em face da executada CARIS COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA. – EPP, ante decisão interlocutória (ID 97866776 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em execução fiscal (no 0019500-07.2015.8.07.0018), indeferiu o pedido para incluir a sócia-administradora da executada no polo passivo da ação. Conquanto a agravada tenha sido intimada e efetivamente tenha apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 29534157), observa-se que a sócia-administradora Stela Maris Costa não foi intimada para se manifestar. Como o Distrito Federal pretende redirecionar a execução em desfavor da sócia-administradora, acredita-se que, em observância ao princípio do contraditório, faz-se imprescindível a intimação de Stela Maris Costa. Assim, como ao juiz incumbe zelar pelo efetivo contraditório (art. 7o do CPC) e tendo em conta ainda que não se pode decidir contra nenhuma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9o do CPC), intime-se Stela Maris Costa, sócia administradora da agravada, para que, caso queira, apresente manifestação a respeito do presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de dezembro de 2021 18:15:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador